Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701590-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte reclamada para se manifestar. Brasília, 8 de fevereiro de 2021.